Tribunal: TJDFT
Processo: 0755897-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0755897-29.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo HOSPITAL LAGO SUL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BLJ CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA: “Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por Hospital Lago Sul S/A em face de BLJ Consultoria Tributária e Empresarial Ltda., visando à satisfação do crédito reconhecido por sentença transitada em julgado. O exequente informa que o valor atualizado da condenação perfaz R$ 8.998.860,14, incluindo correção, juros e honorários, e requer a adoção de medidas urgentes para assegurar a efetividade da execução, diante de fatos novos que indicam risco concreto de frustração do crédito. O credor aduz que a executada figura com ré em 17 processos judiciais, com passivo superior a R$ 10,9 milhões, além de execuções fiscais em curso, nas quais já houve bloqueios via SISBAJUD sem êxito, revelando insuficiência patrimonial. Aponta, ainda, indícios de ocultação de bens, mediante constituição de diversas pessoas jurídicas com capital social vultoso (aproximadamente R$ 20 milhões) e aquisição de veículos de luxo, todos vinculados ao sócio majoritário Bruno Ladeira Junqueira, que também responde a inquéritos criminais por estelionato e fraude tributária. Pede seja, em tutela de urgência: a) efetivado arresto cautelar do valor de R$ 8.998.860,14 (oito milhões, novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos) sobre o patrimônio da empresa Executada, via SISBAJUD; b) oficiada a Receita Federal para que disponibilize a declaração de bens e renda da empresa Executada e de seus sócios, Sr. Bruno Ladeira Junqueira e Sr. Nathaniel Victor Monteiro de Lima, nos últimos 5 anos; c) expedido ofício a cada um dos cartórios de registro de imóveis de Brasília e Belo Horizonte-MG, determinando a inalienabilidade de imóveis em nome da empresa Executada; d) oficiado o DETRAN, para que proceda a anotação de “não transferir” e “não circular” junto prontuários de veículos em nome da BLJ e de seus sócios. Em se tratando de medidas restritivas em nome de terceiro que não participou da relação processual e, portanto, não se submete aos efeitos da sentença, exige-se procedimento específico, com preenchimento dos requisitos legais. No caso, desconsideração da personalidade jurídica, depois de observados os pressupostos, a depender do caso, do art. 50 do CC ou 28 do CDC. Assim, nesse momento inicial, sem instauração do procedimento legal e demonstração mínima e concreta da inexistência de bens suficientes para o pagamento do débito, não se admite medidas restritivas contra o patrimônio dos sócios. Quanto ao arresto cautelar de bens da devedora, em que pese os requisitos do arresto não estarem mais previstos no atual CPC, sabe-se que permanecem os mesmos daqueles que eram disciplinados no CPC/73, a saber: “quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado”; “quando o devedor, que tem domicílio: a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente; b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores; III - quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas; IV - nos demais casos expressos em lei. (art. 813 do CPC/73). Ou seja, havendo indícios de que o devedor possui bens, mas está fugindo ou escondendo o patrimônio com objetivo de fraudar os credores. Observe o credor que apenas a existência de várias demandas contra o executado ou o fato de não ter sido localizado valor a ser penhorado via SISBAJUD, em outro processo, não caracteriza intenção deliberada de fuga ou dilapidação patrimonial. Tampouco, demonstra a inexistência de outros bens penhoráveis. Ademais, a executada nem sequer foi intimada para pagamento, inexistindo qualquer indício de sua suposta ocultação. Também não há prova de que a requerida esteja dissipando seus bens, na vã e suposta tentativa de frustrar a ação. Nesse passo, por ora, entendo não haver prova de qualquer dos requisitos autorizadores do arresto. Cito, sobre a matéria, jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de valores oriundos de processo trabalhista, formulado em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de tentativa de citação da parte devedora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de decretação de arresto de bens antes da tentativa de citação da parte executada, em sede de execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado o art. 830 do CPC no sentido de condicionar o arresto à prévia tentativa de citação do executado, embora não seja necessário o esgotamento dos meios para localizá-lo. 4. A existência de crédito trabalhista dado em garantia não permite, por si só, o arresto de tais verbas antes da primeira tentativa de citação da parte executado, até porque é possível à parte credora requerer a reserva de valores diretamente no juízo trabalhista. 5. A concessão de arresto cautelar, nos termos dos arts. 139, IV, e 301 do CPC, exige demonstração concreta de risco de dissipação patrimonial, o que não se verifica pela mera notícia de que o processo trabalhista se encontra em fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830; art. 139, IV; art. 301; art. 300; art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 15/6/2021, p. 21/6/2021. TJDFT, AGI 0734182-62.2024.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 4/12/2024, p. 30/12/2024. TJDFT, AGI 0733661-20.2024.8.07.0000, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024, p. 28/11/2024. (Acórdão 2027552, 0719796-90.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Logo, ausentes os requisitos legais, indefiro os pedidos do autor. Anote-se o cumprimento de sentença, alterando-se o cadastro. No mais: 1) Intime-se o executado, na forma do artigo 513, §2o, incisos I, II e III do CPC, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, obrigatoriamente através depósito judicial no BRB, ante o convênio deste Tribunal com este banco no sistema BANKJUS, advertindo-se que a ausência de pagamento no referido prazo, ou o pagamento meramente parcial, resultarão na incidência de multa de 10% e honorários de advogado de 10% sobre o valor não adimplido (artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC); 1.1) Destaco que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito; 1.2.) Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito; Expirado o prazo sem pagamento voluntário: 1.3) inicia-se automaticamente (sem necessidade de nova intimação) o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o; vindo a impugnação, venham os autos conclusos para deliberação; 1.4) independentemente do prazo para impugnação, dê-se vista ao credor para apresentar planilha de débito com inclusão, PORMENORIZADA, das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC; 1.5) Ao atualizar as rubricas, o exequente deverá observar que a base de cálculo utilizada para o cômputo dos honorários advocatícios a que faz referência o artigo 523, § 1o do CPC é, tão somente, o valor da dívida. Por conseguinte, os honorários não deverão incidir sobre a multa prevista no dispositivo aludido. 2) Vindo (ou não) nova planilha de débito nos termos do artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC (a ausência de nova planilha importará a preclusão quanto acréscimos legais mencionados na referida norma), defiro, desde já, a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“Teimosinha”), bem como a indisponibilidade de valores até o valor da dívida em execução, mediante a integração SISBAJUD/PJE. 2.1) Excepcionalmente, caso haja indisponibilidade de valor superior ao devido, se necessário, promova a Secretaria o imediato desbloqueio/estorno (via alvará judicial eletrônico) do valor excedente, sem necessidade de nova conclusão, nos termos do § 1o do artigo 854 do CPC. 2.2) Formalizada a penhora nos termos acima expostos, intime-se o executado por meio do seu advogado constituído ou, não havendo defesa habilitada nos autos, por via postal, para se manifestar no prazo de 5 dias e comprovar os fatos previstos no artigo 854, § 3o, do CPC. 2.3) Acolhidas quaisquer das arguições dos incisos I e II do § 3o do artigo 854 do CPC, o valor será imediatamente estornado via alvará judicial eletrônico. 2.4) Conforme o trabalho “Estudo sobre Sistemas”, realizado e publicado pela Corregedoria do E. TJSP, o SISBAJUD consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007. Participam do CCS e, portanto, estão abarcadas pelo SISBAJUD as seguintes instituições, nos termos das resoluções BACEN: bancos múltiplos (inclusive sem carteira comercial); comerciais (inclusive estrangeiros, com filial no Brasil); de investimento; de desenvolvimento; de câmbio e cooperativos; sociedades de crédito, financiamento e investimento (financeiras); sociedades de crédito imobiliário; companhias hipotecárias; agências de fomento; sociedades de arrendamento mercantil (Leasing); sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários (CTVM); sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM); sociedades corretoras de câmbio; cooperativas de crédito; sociedades de crédito direto (SCD); sociedades de empréstimo entre pessoas (SEP); sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte; administradoras de consórcios e; instituições de pagamento (IP), quando superado determinado volume de operações; As Fintechs (empresas que prestam serviços financeiros em plataformas e processos baseados em tecnologia) com autorização do Banco Central do Brasil para operar também estão abrangidas pelo sistema. Dentre as instituições atingidas estão, por exemplo: NuPagamentos e NuFinanceira, PicPay, MercadoPago, PagSeguro, PayPal e Toro. O SISBAJUD atinge uma ampla gama de ativos e investimentos, dentre eles: Contas correntes, poupança e de investimento; Produtos das cooperativas de crédito; Ativos negociados (antiga BOVESPA BM&amp;F); Fundos de investimento (FIDC) abertos e fechados; Moedas eletrônicas (ex. paypal) e Ativos Selic (negociados pelo BACEN). Feitas tais considerações, é desnecessário o envio de ofício em papel ou por e-mail para entidades como a B3 (ou suas antigas denominações BM&amp;FBOVESPA, CBLC, Bovespa, BM&amp;F, CETIP), a CVM, a Selic e a ANBIMA, tratando-se de medida redundante com a busca realizada pelo próprio sistema. Em outras palavras, diante da abrangência do SISBAJUD, desde já INDEFIRO pesquisas de patrimônio do(s) executado(s) junto às seguintes instituições e sistemas: CCS; B3; BM&amp;FBOVESPA; CBLC; Bovespa; BM&amp;F; CETIP; CVM; Selic; ANBIMA; FINTECHS. 3) Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, promova-se a pesquisa aos sistemas RENAJUD, PREVJUD, SNIPER e à última declaração de Imposto de Renda (IRPF) do executado pessoa física ou à Escrituração Contábil Fiscal (ECF - antigo IRPJ) nos casos de executado pessoa jurídica, via INFOJUD. Realizada a consulta e encontrada declaração de Imposto de Renda, certifique a Secretaria, juntando o resultado da consulta aos autos como documento sigiloso, habilitando o acesso somente ao exequente. Junte-se, também, o resultado das consultas aos sistemas RENAJUD, PREVJUD e SNIPER. Formalizado o resultado das consultas nos termos ora expostos, dê-se vista ao exequente para requerer o que entender oportuno. 4) No mais, considerando que os autos permanecerão em cartório aguardando o decurso da pesquisa patrimonial via “Teimosinha” (30 dias), caberá ao exequente, por não ser beneficiário da gratuidade de justiça, neste período, promover as diligências que lhe são possíveis, SOB PENA DE PRECLUSÃO, dentre elas: 4.1) SREI/SAEC – O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) foi instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 47/2015. O SREI oferece diversos serviços on-line, tais como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros. Nos termos do Provimento no 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que revogou o Provimento 47, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI será implementado e operado pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR. A plataforma dos Registradores e a respectiva pesquisa de imóveis, que até então eram gerenciadas pela ARISP, passaram a ser gerenciadas pela ONR. Assim, para esclarecimento, as pesquisas SREI, ERI-DF, ARISP e ONR dizem respeito à mesma busca. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário. Essa consulta pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, por meio do sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário. 4.2) CNIB – a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 5) Desde já indefiro expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, pois o CNIS, previsto no artigo 29-A da Lei 8.213, uma vez que tal pesquisa se torna redundante, por já ter sido deferida pesquisa ao sistema PREVJUD a fim de verificar se o(a) executado(a) pessoa física possui vínculo empregatício vigente e/ou está usufruindo de algum benefício previdenciário. Ademais, o CNIS não se presta ao processo de cumprimento de sentença e a qualquer tipo de constrição patrimonial. Trata-se de um cadastro do qual constam as informações a respeito das contribuições previdenciárias realizadas pelo empregado para fins de aposentadoria, servindo de parâmetro, inclusive, para o cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício previdenciário. Ou seja, cuida-se de acervo documental/registral em que constam todos os vínculos trabalhistas e previdenciários da vida do trabalhador, que, ao fim e ao cabo, produz um extrato demonstrativo do direito a determinado benefício, incluindo a aposentadoria. Ainda que assim não fosse, o eventual fundo de previdência do trabalhador, de acordo com o art. 833, IV, do CPC, não é passível de penhora, em razão de sua natureza alimentar. 6) Prefacialmente indefiro pedido de expedição de ofício para pesquisa no sistema SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias), pois, criado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal, tem a finalidade auxiliar o órgão acusador nas investigações de crimes financeiros, possibilitando o conhecimento das movimentações financeiras PRETÉRITAS realizadas pelo investigado, mediante o afastamento judicial do sigilo bancário, não se destinando, portanto, à constrição patrimonial. Ademais, havendo sistemas disponíveis ao juízo para captura patrimonial – SISBAJUD, SREI e congêneres –, não há razoabilidade em deferir a busca em sistema impróprio, em prejuízo da duração razoável do processo e da sua eficiência. 7) Liminarmente indefiro pedido de expedição de ofício à SUSEP (PREVIC), à CNSEG, pois tanto a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), que é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, quanto a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão público responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro1, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações destinadas à realização de interesses particulares no âmbito de pretensões executórias, uma vez que não armazenam informações de ativos financeiros, tampouco funcionam como repositório de registro de bens, direitos e obrigações, mostrando-se, portanto, ineficazes no auxílio à pesquisa e bloqueio de patrimônio penhorável do devedor. Não se afigura legítimo permitir que as instituições como CNSEG e SUSEP (PREVIC) sejam desvirtuadas de suas atribuições institucionais como forma de atender a interesses eminentemente privados do exequente com vistas a medidas expropriatórias (Acórdão 1819055, Relator Des. Getúlio Moraes de Oliveira). No mais, em um extremo cerebrino, mesmo que, porventura, algum patrimônio do(s) executado(s) estivesse dentro do escopo de atuação das empresas que integram essa associação/superintendência, seguramente seria passível de pesquisa via SISBAJUD, vide sua amplitude. Por outro lado, aqueles bens que, porventura, não sejam alcançáveis pelo referido sistema – v. g., fundo de previdência privada complementar – proventos de aposentadoria –, não são passíveis de penhora, em razão de sua natureza alimentar, de acordo com o art. 833, IV, do CPC (Acórdão 1811085, Relator Des. Álvaro Ciarlini). Em outras palavras, a pesquisa pretendida não apresenta qualquer tipo de eficácia, nem mesmo em caráter excepcional. 8) Preambularmente indefiro pedido de expedição de ofício para pesquisa no sistema NAVEJUD, que faz parte do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (SISGEMB), pois, dentre os dados disponíveis na base do sistema SNIPER, estão as embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. Ou seja, havendo sistema disponível ao juízo para consulta do tipo de patrimônio mencionado, não há razoabilidade em deferir a busca em sistema análogo, em prejuízo da duração razoável do processo e da sua eficiência. Ademais, não é admissível pedido genérico carente de fundamentação concreta e ponderável, razão pela qual a medida não se mostra viável. 9) Preliminarmente indefiro consulta ao sistema CENSEC. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC foi instituída pelo Provimento CNJ no 18 de 28/08/2012, com o objetivo de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito, nos casos de sigilo, e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. A CENSEC funciona em Portal e é composta por: módulos de Registro Central de Testamentos on-line – RCTO, destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país; Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários - CESDI: destinada à pesquisa de escrituras a que alude a Lei n° 11.441, de 4 de janeiro de 2007; Central de Escrituras e Procurações - CEP: destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos, e Central Nacional de Sinal Público - CNSIP: destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. As informações constantes do RCTO e CESDI devem ser acessadas diretamente pela parte que não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, por solicitação direta nos respectivos endereços eletrônicos, no prazo de 30 dias, SOB PENA DE PRECLUSÃO. As informações sobre escrituras imobiliárias do CEP podem ser obtidas na própria pesquisa de imóveis, via SREI, também no prazo de 30 dias, SOB PENA DE PRECLUSÃO. Ou seja, havendo sistemas disponíveis à parte para consulta sponte sua, análogos ao CENSEC, não há razoabilidade em deferir a pesquisa, sob pena de se violar a duração razoável do processo e sua eficiência. 10) A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, bem como o artigo 4o, do CPC, estabelecem o direito fundamental à razoável duração do processo. O processo, para ser devido, há de ser igualmente eficiente, nos termos do artigo 37, caput, da CF e do artigo 8o do CPC, que possui duas dimensões: a) sobre a Administração Judiciária; b) sobre a gestão individual e particular dos processos. Eficiente é a atuação que promove os fins macro do Poder Judiciário e micro do processo de modo satisfatório em termos quantitativos (não se pode escolher um meio que promova resultados insignificantes), qualitativos (não se pode escolher um meio que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado) e probabilísticos (não se pode escolher um meio de resultado duvidoso). Com o deferimento das diligências que, concretamente, chegam a resultados efetivos e eficientes, não se mostra pertinente a consecução de atos que, a toda prova, conforme já justificado, não trarão desenlaces profícuos. Ao se pugnar pelas pesquisas retro, viola-se o princípio da eficiência em seus aspectos quanti, quali e probabi; no aspecto macro, promove-se a “tragédia dos comuns”. O presente indeferimento não representa violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” 11) Caso infrutíferas as consultas acima indicadas, intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer medida útil à satisfação do seu crédito ou a suspensão do feito (artigo 921, inciso III, do CPC), advertindo-se que a reiteração de pedidos de consulta aos sistemas já indicados, bem como seu eventual silêncio, importará a referida suspensão. Ultimado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão.” O Agravante sustenta (i) que a “Executada figura como parte demandada em mais de 17 processos cíveis (além deste), autuados no TJDFT e TJMG, com um passivo judicial (certo ou quase certo) de, no mínimo, R$ 10.949.570,13”; (ii) que “Em apenas duas Execuções Fiscais no TJDFT, o débito ultrapassa R$ 5 milhões, nas quais já houve tentativas de bloqueio via SISBAJUD, em que não foi encontrado, nas contas da BLJ, saldo suficiente para quitação da dívida”; (iii) que “Tal situação demonstra uma clara fragilidade patrimonial da empresa, evidenciando o risco de que o patrimônio existente seja insuficiente para suportar todas as obrigações, configurando a insolvência, haja vista que a empresa executada possui capital social de apenas R$ 88.000,00”; (iv) que “o Exequente aponta um padrão de comportamento fraudulento da Executada, que consistia em solicitar compensação de créditos tributários sem amparo legal, receber honorários de êxito indevidos e gerar multas e juros para seus clientes (inclusive o Agravante)”; (v) que “o sócio majoritário, Bruno Ladeira Junqueira, responde a Inquéritos Policiais por suposta prática de crimes como estelionato e fraude tributária, tendo sido alvo de reportagem jornalística”; (vi) que “há fortes indícios de ocultação patrimonial, especialmente por meio da constituição de CINCO EMPRESAS (PSST PARTICIPACOES LTDA; PROASSET LLC; MSPX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; GUAIACUM FOMENTO E NEGOCIOS LTDA; EQUINOCIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; JUNCOS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA), todas elas, administradas pelo sócio majoritário, com capital social virtualmente integralizado que, somado, beira os R$ 20 milhões”; (vii) que “lista diversos bens imóveis e veículos de luxo em nome do sócio, Bruno Ladeira Junqueira, incluindo uma Lamborghini URUS e um Cadillac Escalade, os quais perfazem um patrimônio de R$ 8.000.000,00”; (viii) que, “Embora o Juízo tenha corretamente ressalvado a necessidade de procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), a medida cautelar de averbação da existência deste processo nas matrículas de imóveis e nos prontuários de veículos do sócio Bruno Ladeira Junqueira é plenamente cabível”; (ix) que “a averbação tem como objetivo apenas dar publicidade a terceiros, prevenindo a alegação de boa-fé em caso de futura fraude à execução (art. 792, IV, do CPC)”; e (x) que “considerando a gravidade dos fatos e os fortes indícios de dilapidação patrimonial, torna-se essencial a inclusão de indisponibilidade de bens por intermédio do CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens)”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o “arresto cautelar do valor de R$ 8.998.860,14 sobre o patrimônio da Executada, via SISBAJUD ("Teimosinha" por 30 dias)”; a “expedição de certidão de que esta ação judicial foi admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis de Brasília (imóveis de matrículas nos 271.949; 122.600; 127.698; 56.196 e 100.828), nos moldes do art. 828 do CPC c/c art. 301 do CPC”; a “inclusão de restrições de transferência nos registros dos veículos (placas EDK0F50, RYF0D14, PXL0035, GCC5G35, REV2F84 e PAL0011) via RENAJUD, conforme art. 7o do Regulamento do RENAJUD c/c art. 301 do CPC”; a “inclusão de indisponibilidade de bens por intermédio do CNIB” e a “expedição de ofício à Receita Federal para disponibilizar as declarações de bens e renda (IRPF/ECF) da Executada e de seus sócios (Bruno Ladeira Junqueira e Nathaniel Victor Monteiro de Lima) dos últimos 5 anos” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 79665245). É o relatório. Decido. A afetação patrimonial de terceiros e, por via de consequência, a prática de atos de conservação de direitos e a realização de busca de bens, pressupõem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, consoante a inteligência dos artigos 133, 134 e 789 do Código de Processo Civil, e do artigo 50 do Código Civil. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, desde que atendidos os requisitos legais, não sendo admissível, na execução ajuizada contra a sociedade empresária, a adoção de medidas dessa natureza em face dos sócios. Como bem ponderado na r. decisão agravada, não restaram demonstradas, pelo menos no plano da cognição sumária, as exigências legais para o arresto de bens da Executada, notadamente o risco concreto de dilapidação patrimonial. Ressalve-se que, caso eventualmente seja constatada a situação do artigo 830 do Código de Processo, em princípio poderá ser realizado o arresto de bens da Executada de que cuida esse dispositivo legal. A r. decisão agravada deferiu previamente a expedição de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros pelo Sisbajud caso a Executada não realize o pagamento voluntário da dívida no prazo legal, não se revelando necessárias, sob a perspectiva da urgência, as demais medidas constritivas requeridas. A obtenção de certidão para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, pode ser obtida diretamente na Secretaria do Juízo, presente o disposto nos artigos 152, inciso V, e 828 do Código de Processo Civil. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização como instrumento de pesquisa ou constrição de imóveis no processo de execução. Não se vislumbra, portanto, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator